Tribunal: TJMT
Processo: 1001403-14.2022.8.11.0008
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001403-14.2022.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO NOGUEIRA DE ALMEIDA - CPF: 865.796.491-00 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PREVISÃO QUE NÃO DESTOA DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À OPERAÇÃO -
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – COBRANÇA DE IOF – POSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula nº 382). 2. Embora se admita a revisão da taxa de juros remuneratórios desde que caracterizada relação de consumo e demonstrada a abusividade da previsão contratual,
“o simples fato de a taxa de juros remuneratórios superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no Ag 1354547/RS
-
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).2. Quanto à cobrança das
tarifas
de avaliação do bem, de
tarifa
e
registros
de cadastro, quando do julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, o eg. STJ consolidou o seguinte entendimento: “1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da
tarifa
de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvado o controle da onerosidade excessiva e a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado”, não se mostrando abusiva a
tarifa
de
registro
de contrato prevista no caso concreto. 3.
A Segunda Seção do e. STJ, com base no procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), julgou os REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no DJe de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF” (STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013,DJe 11/12/2013).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
FABIO NOGUEIRA DE ALMEIDA
contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1032627-02.2021.8.11.0041
, originário dos autos da ação de da Ação de
“Revisão de Cláusulas Contratuais c.c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
” (Proc. nº 1001403-14.2022.8.11.0008), ajuizada pelo agravante contra o BANCO SAFRA S.A., negou o provimento do recurso interposto pelo autor/agravante,
a fim de confirmar o acerto da sentença de improcedência do pedido revisional, uma vez que não verificada a presença de disposições ilegais ou abusivas nas cláusulas do contrato objeto da lide (
cf. Id. nº 193665173).

O agravante insiste
na alegação de que os encargos estabelecidos no contrato são abusivos, dos quais, incluem, as despesas administrativas,
como
IOF, Tarifa de Cadastro
e Tarifa de Avaliação de bem.

Prossegue dizendo que

é exorbitante e abusiva a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato revisionado, na medida em que destoa enormemente da média praticada no mercado financeiro na mesma época e para a mesma operação, afinal
“a instituição Ré cobra juros acima de 26,38% ao ano”
, em evidente afronta ao princípio da equidade contratual e à limitação imposta pelo STJ no percentual de 12% a.a.

O agravante sustenta ainda a ocorrência de cerceamento de defesa, pois “
a
prova pericial tem fundamental relevância no presente processo, pois será essencial para esclarecer sobre os juros abusivos presentes no contrato de financiamento”.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do recurso, para que seja julgado procedente todos os pedidos iniciais
(cf. Id. nº 196487678).

O agravado

ofertou contrarrazões
junto ao
Id. nº 201739181
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes não combatem propriamente os fundamentos expostos na decisão recorrida, afinal, simplesmente reeditam os mesmíssimos argumentos lançados em seu apelo, estes que foram devidamente considerados, analisados e rechaçados no julgamento do mérito recursal, assim, considerando a simples repetição das razões do apelo, e que não é o caso de se exercer o juízo de retratação, e, ainda, para evitar desnecessária tautologia, reafirmo os fundamentos da decisão agravada que bem feriram o mérito da lide,
in verbis
:

Fabio Nogueira de Almeida ingressou com a presente ação contra o Banco pretendendo a revisão dos encargos alegadamente abusivos aplicados à dívida objeto do contrato de financiamento firmado pelas partes, no valor de R$ 56.590,00, pois, segundo diz, as prestações do financiamento ascenderam a valor desproporcional em razão da cobrança de encargos abusivo que oneraram excessivamente a mutuária.

A r. sentença julgou improcedente o pedido por não enxergar qualquer abusividade no pacto, e condenou o autor/apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais (cf. Id. nº 184559717 – Pág. 7); agora, nas razões recursais, o autor alega que o seu direito de defesa foi cerceado, pois, apesar de ter requerido a realização de perícia contábil para confirmar a exigência de juros capitalizados diários, o pedido não foi deferido pelo juízo na origem.

Essa eg. Corte possui uniforme entendimento de que “
não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada
” (TJMT - Ap 111768/2017, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2018).

As questões discutidas no processo versam exclusivamente sobre matérias de direito, sendo desnecessária, portanto, a dilação probatória pleiteada sobretudo para realização de perícia contábil destinada à possível confirmação de que o Banco cobrou juros capitalizados.

Da análise das cláusulas contratuais, consta-se a previsão de cobrança de IOF no valor de R$ 1.713,76 (Id. 184559708).

A Segunda Seção do e. STJ, com base no procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), julgou os REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no DJe de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “
não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF”
(STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013, DJe 11/12/2013).

(...)

Quanto à cobrança de tarifas de avaliação do bem, de registros e de serviços de terceiros, quando do julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, o eg. STJ consolidou o seguinte entendimento: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvado o controle da onerosidade excessiva e a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado.

(...)

No caso, a Cédula de Crédito Bancário (Id. 184559708) foi emitida em 02/05/2018, com previsão da cobrança de tarifa de cadastro, no valor de R$ 870,00.

Não há abusividade e/ou ilegalidade quanto à cobrança da tarifa de cadastro, porquanto, o eg. STJ já assim proclamou ao editar a Súmula 566, que assim dispõe:

“Súmula 566. Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Vale ressaltar que, o contrato de financiamento que foi celebrado em 02.05.2018
, não consta a cobrança de tarifa de avaliação do bem, o que afasta a alegação da parte apelante quanto a sua cobrança.

Sobre a taxa de juros remuneratórios, os Tribunais Superiores há muito consolidaram o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula nº 596) e de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula nº 382).

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a
revisão da taxa de juros remuneratórios contrata, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008), o que, contudo, não reflete de modo algum a hipótese do autos, já que os juros fixados em
1,42% a.m e 18,49% a.a,. (cf. Id. nº 184559708) não se mostram abusivos e nem excessivamente onerosos, não sendo previsão monstruosa capaz de opor ao consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem, ao contrário, inserem-se dentro de uma margem de razoabilidade, consoante ao praticado no mercado à mesma operação, cuidando-se de disposição contratual válida e legítima.

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
a
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024